Tribunal: TJMT
Processo: 0003838-75.2015.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003838-75.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA GOMES DE SOUZA - CPF: 775.383.071-68 (VÍTIMA), CHARLES MIGUEL LARA - CPF: 729.546.711-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MIGUEL GONCALVES LARA PRIMO - CPF: 171.970.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENTÓRIA - ART. 147 DO CP [AMEAÇA] E

art.21

da lei de contravenções penais [VIAS DE FATO] – VITIMA SUA GENITORA

–
INFRAÇÃO ALBERGADA PELA LEI MARIA DA PENHA
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS

– PALAVRAS SEGURAS DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS –

DECISÃO HÍGIDA
– CONDENAÇÃO MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO

.”

O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Dessa forma, prenunciar, livre e conscientemente, mal injusto, futuro e grave ("iria fazer com ela o que o pai dele não fez”(Sic.); Que “iria passar com o caminhão em cima dela") é fato que se amolda ao crime previsto no
artigo 147 do Código Penal
.

Em se tratando a ameaça de crime normalmente cometido na clandestinidade, a palavra da vítima ganha especial relevância, mormente quando firmes e coerentes, principalmente quanto capaz de causar grande temor na vítima, no caso, a genitora do apelante, restando suficiente para embasar o édito condenatório.

Ademais, foi praticada violência contra pessoa porquanto o recorrente "
segurou com tanta força seu ombro que no dia seguinte ela levantou com o ombro esquerdo inchado"(Sic.),
sem, contudo, levar à produção de lesão corporal e, ainda, que ausente a pretensão de lesionar ou ofender a honra de alguém. Na espécie, o dolo específico caracterizou-se, fato que se amolda ao artigo 21 da Lei de Contravenção Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHARLES MIGUEL LARA
, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº.3838-75.2015.811.0055 - (Cód.186413), que o condenou por incurso ao disposto no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o crime de ameaça e
17 (dezessete) dias de prisão simples
para a vias de fato, respectivamente, em regime aberto de cumprimento. (Sentença – Id. 9610968 e Id. 9610985)

Em suas razões, a defesa de
Charles
busca a absolvição dos delitos por ausência de provas (Id. 9610997).

Em sede de contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do recurso refutando o alegado pela Defensoria Pública (Id. 9610998).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça - Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 17939452)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EMRAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DESCRITOS NO ART. 147DO CÓDIGO PENAL E DA CONTRAVENÇÃO PENAL DEVIAS DE FATO – DEFESA REQUER A ABSOLVIÇÃO PORAUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIALRELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA –
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i. Defensoria Pública, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal nº.3838-75.2015.811.0055 (Cód. 186413), que tramitou pelo Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que condenou o recorrente por infringência ao disposto no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
para o crime de ameaça e
17 (dezessete) dias de prisão simples
para a vias de fato, em regime de cumprimento inicial
aberto
.

Para a adequada compreensão dos fatos ora apurados, necessário transcrever a denúncia: (Id.96088983)

“[...]1.° Fato:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 06de junho de 2014, por Volta de 21h, na Rua l3, n° 368-8, Centro,nesta cidade e comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado MIGUELGONÇALVES LARA PRIMO, ameaçou sua ex-esposa, a Sra. Márcia Cristina Gomes Lara, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

2.° Fato:

Consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstancias de tempo e local do 1° Fato, o denunciado CHARLES MIGUEL LARA, praticou vias de fato e ameaçou sua genitora,a Sra. Maria Cristina Gomes Lara, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, o indiciado MIGUEL entrou em discussão com a vítima em razão do término do relacionamento, pois o indiciado não aceitaria a separação dos bens materiais em decorrência do divórcio, que inclusive ameaçou matá-la, caso a vítima quisesse dividir os bens resultantes do relacionamento, dizendo que “não aceitava a separação e se fosse para ela pegar o que era dele preferia matá-la”.

Emerge aos autos, que o indiciado CHARLES, após tomar o conhecimento dos fatos, foi até a residência da vítima pegou a vítima pelos ombros, com emprego de muita força a levantou do chão e soltou, oportunidade em que a ameaçou dizendo que “iria fazer com ela o que o pai dele não fez", completando que “iria passar com o caminhão em cima dela”.

Infere-se que a vítima apresentou ombros inchados e muitas dores após a agressão causada pelo filho, no entanto não compareceu para realização de exame de corpo de delito.[...]” (Sic.)

De proêmio, não merece guarida a tese absolutória da defesa, sob a alegação de ausência probatória.

A materialidade resta consubstanciada pelo boletim de ocorrência n.2014.155104 (Id. 9609965), Termo de Representação (Id. 9609974) e pedido de Medidas Protetivas (Id. 9609975).

A
autoria,

se extrai da análise da prova oral colhida
, porquanto o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são aptos a revelar que o recorrente cometeu os delitos aos quais lhe foram imputados.

Na fase investigativa, a vítima Márcia Cristina Gomes Lara declarou o seguinte,
in verbis
: (Id. 9609972)

“[...]QUE resolveu separar-se de seu marido MIGUEL GONCALVES LARA PRIMO, porque a convivência nunca foi muito boa; Que MIGUEL não aceitava separar-se e passou a fazer ameaças a declarante dizendo que "não aceitava a separação e se fosse para ela pegar o que era dele preferia matá-la";Que a declarante decidiu registrar boletim de ocorrência das ameaças feitas por seu ex-esposo MIGUEL e solicitou Medidas Protetivas; Quando MIGUEL foi cientificado das Medidas, o filho da declarante de nome CHARLES MIGUEL LARA, “tomou as dores do pai” e no dia 06/06/2014 por volta de 21:00horas, foi até a casa da declarante; Segundo relatos da declarante CHARLES chegou chutando a porta da casa dela;Ao abrir a porta, ele partiu para cima da declarante, e tomou lhe o celular, acusando-a de ter um amante:
Que a declarante tentou impedir que CHARLES lhe tomasse seu telefone, e ele a pegou pelos ombros a ergueu do chão e soltou; De acordo com a declarante ele segurou com tanta força seu ombro que no dia seguinte ela levantou com o ombro esquerdo inchado e sentindo muita dor, inclusive diz que não se submeteu a exame de corpo de delito,mas que teve que fazer fisioterapia para amenizar a dor que sentia; QUE CHARLES levou seu celular consigo e nunca devolveu; Depois desse dia, ele passou a frequentemente pular o muro da casa da declarante e chutar as portas da casa e fazer ameaças a ela de que "iria fazer com ela o que o pai dele não fez”; Que “iria passar com o caminhão em cima dela";
A declarante diz que por muitas vezes CHARLES a perturbou e fez ameaças tanto pessoalmente quanto por telefone, pois, ela diz que arrumou outro telefone, trocou o número, mas ele descobria e ligava; Que CHARLES e o pai dele chegaram a contratar um detetive para ficar investigando e perseguindo a declarante; Que ela chegou a perder dois empregos por causa do tal detetive; Que depois de tanto perturbá-la ela saúde sua casa, arrumou outro lugar para morar, que é o endereço informado em sua qualificação,mas, que eles não sabem onde ela está; Que teme que eles descubram seu novo endereço e voltem a perturbá-la, pois, tem conhecimento que eles continuam tentando descobrir onde ela está; Ante o exposto a declarante solicita MEDIDAS PROTETIVAS em relação a CHARLES e manifesta desejo inequívoco de REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor do mesmo pelo cometimento do crime de AMEACA[...].”(Sic.) - (Negritou-se)

Houve, pois, efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado e, tendo ocorrido agressão à vítima, é de ser reconhecida a prática de vias de fato, por amoldar-se a este tipo penal a conduta descrita na peça acusatória.

Desse modo,
não há que se falar em
insuficiência probatória, ainda mais tratando-se de crimes envolvendo violência doméstica, nos quais a palavra da vítima possui especial relevância, pois, geralmente tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, principalmente, quando congruente com as demais provas coligidas aos autos.

Nesse sentido é a lição do doutrinador Rogério Greco, que cita o renomado Nélson Hungria,
in verbis
:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada” (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Assim, o entendimento:

"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138).

Neste sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, máxime quando a sua manifestação estiver respaldada por provas produzidas no curso da persecução penal, como no caso em apreço.
[...] (HC 440.642/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018) [precedentes
RHC 051145/DF
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 11/11/2014, DJE 01/12/2014,
AgRg no AREsp 423707/RJ
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 07/10/2014, DJE 21/10/2014,
HC 263690/RJ
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, Julgado em 17/10/2013,DJE 24/10/2013,
AgRg no AREsp 213796/DF
, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, Julgado em 19/02/2013, DJE 22/02/2013,
HC 151204/RJ
, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, Julgado em 23/10/2012,DJE 26/10/2012,
HC 179364/DF
,Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, Julgado em 07/08/2012, DJE 16/08/2012].

Não destoa deste entendimento, a jurisprudência deste E. TJ/MT:

“[...] incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
(N.U 0013250-53.2015.8.11.0015, APELAÇÃO CRIMINAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente”. (Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado noDJE 20/08/2018)

E ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, INJÚRIA RACIAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO DE TODAS AS INFRAÇÕES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DOS TIPOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PALAVRAS SEGURAS E COESAS DAS VÍTIMAS
– CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA A READEQUAÇÃO DAS PENAS AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REAJUSTE DAS PENAS-BASES – ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA – REPRIMENDAS FINAIS MANTIDAS ACIMA DO MÍNIMO – SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – ÓBICE DO ART. 44, INC. I, DO CP – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estando satisfatoriamente delineada nos autos a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição, sobretudo se o laudo do exame de corpo de delito aponta a existência de escoriações e equimoses nas vítimas, as quais foram uníssonas e firmes em apontar o apelante como o autor das infrações penais, o que restou confirmado pelo depoimento judicial do policial que atendeu a ocorrência. 2. Se o juízo sentenciante lança mão de fundamentação inidônea para conferir carga negativa a alguns vetores judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, impõe-se readequar as sanções basilares.3. As penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade se o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não se verifica in casu. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (N.U 0002869-96.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

"PENAL. CRIME
DE
AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL
DE
VIAS
DE
FATO. TIPICIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE
DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA
DE NECESSIDADE
DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se
de recurso inominado interposto pela parte ré, em face
de
sentença que
a condenou como incursa nas penas do
artigo 21, caput, da LCP
e do
artigo 147, caput, do Código Penal
. Quanto à contravenção foi fixada
a pena definitiva em 15 dias
de prisão simples. Quanto ao crime
de
ameaça fixada em 1 mês
de detenção, ambas com regime aberto para cumprimento da pena, por ter no dia 25
de março
de 2015, por volta das 21h, na Quadra 12, Geral, Quiosque ao lado do Hospital Regional em Sobradinho, ameaçado JUAN MELQUIADRES PORTAL PAREDES
de causar-lhe mal injusto, consubstanciado em temor à sua vida, bem como praticado
vias
de
fato, conforme descrito na inicial acusatória. Em seu recurso
a parte recorrente postula a absolvição por atipicidade por ausência de dolo específico de suas condutas. II. Recurso próprio e tempestivo (fls. 174/6). Contrarrazões não apresentadas (fls. 184/V). Parecer ministerial pelo não provimento do recurso (fls. 188/90). III. O crime de ameaça é formal, portanto não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave. Dessa forma, prenunciar, livre e conscientemente, mal injusto, futuro e grave (que iria matar) é fato que se amolda ao crime previsto no
artigo 147 do Código Penal
. Destaca-se que eventual nervosismo em razão de discussão entre a mãe do réu e a vítima não afasta a tipicidade
de sua conduta. lV. Desferir soco no rosto da vítima é
fato que se amolda ao artigo 21 da Lei
de Contravenção Penal. Foi praticada violência
contra pessoa sem, contudo, levar à produção
de lesão corporal e, ainda, ausente
a pretensão
de lesionar ou ofender
a honra
de alguém. Na espécie, o dolo específico se caracteriza pela intenção
de agredir
a vítima, o que restou comprovado. V. Na hipótese dos autos, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo depoimento da vítima corroborado pelas testemunhas da conduta delituosa (mídia anexa). VI. Por fim, nada
a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido fixada no mínimo legal, tanto para o crime
de
ameaça quanto para contravenção penal
de
vias
de
fato, deixando
de ser aplicada
a regra do concurso material em razão das penas
de gravidade diversas (prisão simples e detenção). Ademais, não foi aplicado o benefício do
art. 44 do CP
em razão dos fatos terem sidos praticados com violência e grave
ameaça. VII. Recurso conhecido e não provido.
Sentença
mantida.". (TJDF; APR 2015.06.1.007332-3; Ac. 107.2582; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Almir Andrade
de Freitas; Julg. 31/01/2018; DJDFTE 08/02/2018)

Diante das considerações expendidas, no presente caso, não há que se falar em absolvição do apelante por ausência probatória, uma vez que a harmonia das declarações prestadas pela vítima corrobora com os boletins de ocorrência e pedidos de medidas protetivas.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
CHARLES MIGUEL LARA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020